Tribunal: STF
Processo: RE 572395
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CORREÇÃO 
   MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO ESTADO. INCIDÊNCIA. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I - Incide correção monetária no período em que se 
   reconheceu ilegítima a resistência do Estado em possibilitar o 
   aproveitamento dos créditos mencionados. Precedentes.
II - 
   Agravo regimental improvido.